Tribunal: STF
Processo: HC 211491
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Sousa Sampaio, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, na parte conhecida, negou provimento ao RHC nº 156.695/GO.



    Narram os autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente em 13/8/21, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, VI, c/c o art. 14, II, e 148, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio e cárcere privado). O mandado de prisão foi cumprido em 24/8/21.



    O impetrante aduz a presença de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Noticia a conclusão da instrução e do julgamento da causa, tendo sido a conduta de tentativa de feminicídio desclassificada para lesões corporais, restando o paciente condenado às penas de 02 (dois) anos e nove (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de lesões corporais, e de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pelo crime de ameaça. Diz ter sido fixado regime inicial fechado.



    Requer, liminarmente, seja o paciente transferido para o regime aberto.



    No mérito, busca a concessão da ordem para assegurar a liberdade provisória do paciente até o trânsito em julgado da condenação.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão questionada, no que interessa à presente impetração:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, considerando que teria mantido a vítima em cárcere e, por aproximadamente 4 horas, a teria espancado com socos, chutes e cortes com faca, além de efetuar dois disparos de arma de fogo, que não a atingiram, tendo as agressões cessado apenas após o agente ter adormecido e a ofendida conseguido fugir, após o que teria desmaiado próximo a uma fazenda vizinha, onde foi socorrida. Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social e a necessidade da manutenção da segregação antecipada. 



    Salientou-se, ainda, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o fato de que o recorrente responde a outros dois processos criminais, por lesão corporal doméstica e omissão de socorro, sequestro e tortura, supostamente cometidos contra outras vítimas. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente. 



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.”



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 156.695/GO. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    De qualquer modo, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer a gravidade concreta dos delitos e a sua periculosidade, assim como no risco de reiteração delitiva, tal como referido pelo Relator no STJ no trecho da decisão antes transcrito.



     Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 



    No mesmo sentido:



    “Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. Diante da necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC nº 127.411/PB, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/6/16)



    Por fim, no tocante às questões relativas às alegadas ilegalidades no superveniente decreto condenatório, não foram elas objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente